Tribunal: CARF
Processo: 13888.000037/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000037/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.759 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
BOM PEIXE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE
GARANTIA
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO
E
INFORMAÇÃO
À
PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). FATO GERADOR. OMISSÃO. MULTA
ISOLADA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONEXÃO.
O descumprimento do dever instrumental de entregar a GFIP informando a
totalidade das contribuições correspondentes aos respectivos fatos geradores
sujeitará o contribuinte à penalidade legalmente prevista, desde que confirmada
a ocorrência do fato gerador da obrigação principal correlata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias Lima,
substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente ao período de apuração compreendido entre 01/01/2005 a 31/12/2006.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000037/2008-15
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000037/2008-15

Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 12-25.579 - proferida pela 12a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJOI - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 587 a 599):
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.142.078-4) lavrado por descumprimento
do disposto no artigo 32, inciso IV e parágrafo 5o, da Lei n° 8.212/91 (incluído pela Lei
n° 9.528/97), c/c artigo 225, inciso IV e parágrafo 4o, do Decreto n° 3.048/99, em razão
de ter a empresa apresentado Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, cujo valor, consolidado em 19/12/2007, totalizou a
importância de R$ 24.488,28.
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração, de fls. 10, a empresa deixou de declarar em
GFIP, no período de 01/2005 a 12/2006, os pagamentos efetuados aos seus segurados a
título de "reembolso escolar", constante em rubrica própria das folhas de pagamento.
3. De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, de fls. 11, o valor da multa
aplicada corresponde a 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada em
GFIP, nos termos do relatório planilha de cálculo anexa, de fls. 12/17, cujos valores
referentes aos limites máximos, por competência, foram atualizados pela Portaria MPS
n° 142, de 11/04/2007.
4. Inconformado com a exigência do crédito, o sujeito passivo apresentou em
18/01/2008 peça impugnatória, de fls. 20/30, acompanhada dos documentos de fls.
31/291, através da qual contesta o lançamento, alegando, em síntese, as seguintes
questões:
4.1. Que custeava os estudos de seus funcionários, sendo que em 50 %, para
graduação e pós-graduação, e em 75 %, para cursos de nível técnico, mediante
apresentação por parte do empregado interessado do comprovante de matrícula e
do boleto da mensalidade já paga;
4.2. Que o auxílio educação pago aos empregados não é fato gerador de
contribuição previdenciária, porquanto se trata de liberalidade e mero auxílio;
4.3. Cita decisão da Primeira Turma do STJ (REsp n° 676.627-PR), cujo
Acórdão, dando provimento ao recurso interposto em face do INSS, em síntese,
reconheceu que o auxílio-educação, embora possua valor econômico, constitui
investimento na qualificação de empregados, sendo, portanto, verba para o
trabalho, e não pelo trabalho, destinada ao aperfeiçoamento dos mesmos.
5. Em 19/12/08 os autos foram baixados em diligência, conforme despacho às fls.
298/299, determinando-se a apensação da NFLD n° 37.142.081-4, relativa à
contribuição incidente sobre o reembolso escolar, ao presente processo, para fins de
tramitação conjunta, nos termos do inciso III do art. 2o da Portaria RFB n° 666/08.
6. Em atendimento à determinação supra, em 23/01/09, o processo n°
13888.000079/2008-48 (NFLD n° 37.142.081-4) foi apensado ao presente Auto de
Infração, consoante fls. 306.
7. Analisando-se o processo então apensado, verificou-se que a empresa, após ter sido
notificada através da NFLD n° 37.142.081-4, não impugnou a referida exigência,
motivo pelo qual foi declarada revel e o lançamento foi considerado procedente, nos
termos do parágrafo 3o do art. 243 do Decreto n° 3.048/99 (conforme fls. 42 do aludido
processo), implicando o exaurimento da via administrativa para discussão do
lançamento.
8. Outrossim, também constatou-se no processo supracitado que a referida NFLD teve a
sua exigibilidade suspensa por intermédio de decisão judicial, em sede de antecipação
dos efeitos de tutela, no processo n° 200861090058835 (fls. 45 do processo relativo à
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000037/2008-15

NFLD), e que, atualmente, encontra-se concluso ao juiz para sentença, conforme tela de
consulta ao sítio da Justiça Federal de São Paulo, ora juntada aos autos.
9. A competência para julgamento do presente processo foi prorrogada pela Portaria
RFB n° 535, de 28/03/2008 (DOU de 31/03/2008).
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I
julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 587 a 599):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. CURSO DE CAPACITAÇÃO. REQUISITOS
LEGAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
A não-incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas aos
empregados a título de cursos de capacitação está subordinada ao cumprimento' dos
requisitos legais, que devem ser comprovados pelo sujeito passivo.
Em matéria tributária a Lei nova que prevê multa mais benéfica ao infrator deverá
retroagir para alcançar fatos pretéritos.
Impugnação Improcedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 609 a 641):
1. discorre acerca da relevância do empregador investir nos estudos de seus
empregados, aduzindo desconforto pelo fato do julgador a quo não ter considerado a
jurisprudência levada aos autos;
2. menciona a existência de ação judicial, cuja liminar expedida está em pleno
vigor;
3. discorre acerca do “modelo” de auxílio educacional por ela adotado, assim
como o a jurisprudência e doutrina veem o assunto.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Francisco Ibiapino Luz
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 10/9/2009
(processo digital, fl. 607), e a peça recursal foi interposta em 8/10/2009 (processo digital, fls.
609), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000037/2008-15

pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Mérito
Primeiramente, vale consignar que a NFLD n° 37.142.081-4, relativa à
contribuição incidente sobre o reembolso escolar, não foi objeto de impugnação, conforme
termos de revelia constante nos autos do processo no 13888.000079/2008-48, fl. 45. No entanto,
a Recorrente trouxe aos autos memorial, do qual transcrevo excertos (processo digital, fls. 676 a
725):
[...]
Consta do relatório, que o contribuinte teria deixado de declarar nas GFIP's do período
de 01/2005 a 12/2006, pagamentos efetuados aos segurados a título de "reembolso
escolar". Portanto, houve aplicação de multa correspondente a 100% (cem por cento do
valor em tese devido à título de contribuições, no importe de R$ 24.488,28.
Na mesma ação fiscal, foi lavrada a NFDL ns 37.142.081-4 relativa aos tributos em tese
devidos e não recolhidos, incidentes sobre as importâncias pagas a título de reembolso
escolar.
Portanto, como já mencionado no despacho de fIs. 569, destes autos, a resolução do
mérito da autuação objeto deste processo tem como antecedente lógico e necessário
- prejudicial de mérito - o deslinde da NFDL 37.142.081-4.
Com relação à NFDL 37.142.081-4. o contribuinte ajuizou ação declaratória de
nulidade distribuída sob o número 0005883-31.2008.4.03.6109 à 02a Vara Federal de
Piracícaba-SP, JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE para anular a
notificação fiscal de lançamento no 37.142-081-4, conforme parte dispositiva da
sentença abaixo reproduzida (fis. 144-146 do processo judicial):
Face ao exposto, julgo procedente o pedido para anular a notificação fiscal de
lançamento de débito n. 37.142.081-4.
Condeno a ré a arcar cora o reembolso das custas processuais e ao pagamento de
honorários advocatícios que fixo, observados os parâmetros do art. 20, § 4o, do
CPC, no valor razoável de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Sentença submetida ao duplo grau de jurisdição. Oportunamente, remetam-se os
autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3 a Região.
[...]
A sentença foi confirmada pelo E. Tribunal Regional Federal da 03a Região e mantida
incólume nas instâncias especial e extraordinária, operando-se o trânsito em julgado no
dia 29/08/2019, conforme demonstram documentos anexos:
[...]
Ante o exposto, pede vénia para integrar ao presente memorial cópias do processo
judicial no 90005883-31.2008.4.03.6109, reiterando todos os termos do recurso
voluntário interposto, devendo o mesmo ser integralmente provido para desconstituir o
auto de infração no 37.142.078-4 e afastar a multa imposta.
(Destaque no original)
Nessa perspectiva, o trânsito em julgado da decisão favorável ao Recorrente
operou-se no dia 29/8/2019, conforme se vê nos documentos acostados aos autos, aí se incluindo
“Certidão de Trânsito” expedida pelo Supremo Tribunal Federal, da qual transcrevo o trecho
abaixo (processo digital, fls. 695 a 722):
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.759 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000037/2008-15

Dito isso, já que o lançamento da obrigação principal foi cancelado em face do
judiciário entender inexistente a ocorrência do respectivo fato gerador, não há razões para se
manter a penalidade em discussão, porquanto inexistente descumprimento da suposta obrigação
acessória. Afinal, se não há fato gerador, igualmente deixa de existir a correspondente obrigação
tributária principal, que com ele surgiria, refletindo diretamente no presente julgamento,
exatamente na extensão da obrigação tributária afetada, pois atingiu materialmente o valor da
penalidade apurada.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital